Tribunal: TJES
Processo: 5009852-27.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Agravado pela Prática de Extermínio de Seres Humanos
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009852-27.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WILIS ANACLETO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE COLATINA - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSUAL PENAL –
HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO – FUNDAMENTAÇÃO E REQUISITOS PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – VERIFICADOS – EXCESSO DE PRAZO – NÃO OCORRÊNCIA – ORDEM DENEGADA.

1.
Inexiste ilegalidade a ser sanada, uma vez presentes os requisitos ensejadores da medida cautelar máxima.

2.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de somente reconhecer o excesso de prazo na instrução quando demonstrada desídia na condução do feito.

3.
O trâmite processual não revela desídia ou morosidade injustificada, ao contrário, constata-se a regularidade na condução do feito.

4.
Ordem conhecida e denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
WILIS ANACLETO
contra suposto ato coator do juízo da

1
ª
VARA
CRIMINAL DE
COLATINA
/
ES
, nos autos do processo nº 0000015-88.2024.8.08.0014.

O impetrante sustenta que restou-se configurado excesso de prazo para revisar a prisão preventiva, bem como para analisar os pleitos realizados em sede de resposta à acusação, que, na época em que impetrado, totalizou 92 (noventa e dois) dias.

Requer, liminarmente, o relaxamento do cárcere cautelar, o que foi indeferido (ID 9236302).

Parecer ministerial acostado ao ID 9286099 pelo
não conhecimento
do presente
Habeas Corpus
, ante a ausência de apresentação dos documentos imprescindíveis e a inexistência de prova pré-constituída.

Pois bem.

Primeiramente, embora a petição inicial estar desacompanhada de peças oriundas dos autos originários, como apontado pelo
parquet
, vislumbro que o processo de referência é eletrônico, disponíveis para consulta nos sistemas oficiais deste Egrégio Tribunal de Justiça, o que não obstaculiza a análise dos eventos que ensejaram a impetração deste
Habeas Corpus
.

Portanto, não coaduno com o parecer ministerial, razão pela qual entendo pelo
conhecimento
da presente ordem constitucional.

Superada essa questão, no caso vertente, o paciente teve sua prisão em flagrante convertida em prisão preventiva no dia
17 de janeiro de 2024
, por suposta prática dos crimes previstos no artigo 121, §2º, incisos I e IV do Código Penal e artigo 311 do Código de Trânsito Brasileiro, na forma do artigo 69 da legislação penalista, cuja a soma das penas dos crimes superam os 04 (quatro) anos de reclusão, preenchendo assim o requisito previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Somado a isso, verifico que o Juízo
a quo
demonstrou a existência da prova da materialidade e dos indícios de autoria, bem como a necessidade da garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, conforme ponderado na Audiência de Custódia (ID 36559421). Vejamos:

“
[...] Consta no auto de prisão em flagrante que os policiais foram solicitados para atender a uma ocorrência em que quatro indivíduos armados teriam efetuado disparos de arma de fogo, tendo feito uma vítima fatal e, em seguida, empreenderam fuga em um veículo branco (Prisma). Em continuidade, a guarnição avistou um veículo branco (Prisma) em velocidade incompatível com a via, realizando manobras arriscadas, o que gerou uma suspeita para que dessem início a um acompanhamento tático. Notou-se que havia um outro veículo branco (Gol) entre a viatura e o primeiro carro, que também estava em alta velocidade e, a todo momento, realizava manobras que atrapalhavam a ação policial. A perseguição policial continuou, o condutor do veículo desobedeceu todas as ordens de parada, trafegou na contramão e colidiu com uma motocicleta, derrubando seus dois passageiros. Ato contínuo, os policiais localizam o Gol e abordaram seu condutor, Wilis Anacleto, que informou estar no local para buscar um passageiro. No momento da abordagem, seu telefone tocou e a pessoa que ligou informou que havia abandonado o carro na rua de baixo, pedindo que fosse buscá-la. Os militares seguiram ao encontro de quem ligou e abordaram Diego Vieira Natali, que possuía a chave do Prisma e que informou quer conduziu o veículo pois estava sendo ameaçado por traficantes. Realizadas buscas no Gol, foi encontrada a quantia de R$ 254,25, além de uma camisa e uma touca preta. No Prisma foi encontrada uma touca ninja camuflada e uma munição calibre 380. Em consulta, constatou-se uma restrição de furto/roubo do Prisma no estado do Rio de Janeiro. Diante dos fatos, os suspeitos foram conduzidos à delegacia

[...]

Especificamente para Wilis Anacleto, também está presente o pressuposto do art. 313, II do CPP, já que é multirreincidente em crime doloso. Da mesma maneira, é fácil vislumbrar a presença dos requisitos do art. 312 do CPP e que a prisão é a única maneira capaz de evitar a reiteração criminosa por parte dos autuados. Willis, tem quatro condenações anteriores, duas delas envolvendo arma de fogo; outra por tráfico ilícito de drogas e mais uma por roubo qualificado, o que indica, de modo evidente, sua completa inserção na criminalidade e a predisposição para os atos violentos.

[...]

Além disso, para ver a extrema gravidade do fato – com uma vítima de homicídio sendo emboscada e morta com 18 tiros; perseguição em alta velocidade por ruas movimentadas; pluralidade de agentes; veículo com sinal identificador adulterado – basta a leitura do histórico do BU. Ante o exposto, CONVERTO a prisão em flagrante delito dos autuados DIEGO VIEIRA NATALI E WILIS ANACLETO em PRISÃO PREVENTIVA [...].”

Nesse cenário, entendo que a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada.

No que tange ao excesso de prazo alegado, cumpre ressaltar que a jurisprudência do C. STJ é pacífica no sentido de que o excesso de prazo não é verificado a partir de uma simples operação matemática de soma dos prazos, devendo ser analisada no caso concreto sob a luz do princípio da proporcionalidade e razoabilidade.

Ora, é cediço que para a configuração do excesso de prazo na instrução criminal, é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito, na medida em que
“
ausente a alegada desídia da autoridade judiciária na condução da ação penal, não há falar em constrangimento ilegal hábil a ser reparado por este Superior Tribunal de Justiça (Precedentes).”
(RHC 130.280/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/10/2020, REPDJe 12/11/2020, DJe 03/11/2020)

Ademais, foram formulados diversos pleitos de relaxamento de prisão formulados pela defesa do paciente, que foram indeferidos, por não vislumbrarem a ocorrência de excesso de prazo, quais sejam, nos dias 27 de fevereiro de 2024 e 01 de março de 2024 (ID’s 38625067 e 38873187 do processo de origem), bem como no Habeas Corpus nº 5003737-87.2024.8.08.0000.

Salienta-se, ainda, que a denúncia foi recebida em 17 de abril de 2024, oportunidade em que foi revisada novamente a prisão preventiva, nos seguintes termos (ID 41389341 – processo de origem):

(...) Conforme se depreende dos autos, Wesley e Diego, acompanhados por outros dois indivíduos não identificados até o momento, executaram Luara Nunes Vicente Xavier Ramos com disparos de arma de fogo, por determinação do denunciado Hugo, em contexto de disputa entre pessoas relacionadas ao tráfico de drogas. A
lém disso, consta na inicial que Wesley, Diego e Wilis são integrantes da
f
acção supostamente liderada por Hugo, denominada “Tropa do Urso”, que durante o ano de 2023 entrou em conflito com o grupo do qual a vítima fazia parte pelo domínio do território do bairro São Pedro.

(...)

Noutro giro, vislumbro intactos os fundamentos das decisões até aqui proferidas quanto à segregação cautelar de
DIEGO VIEIRA NATÁLI
e
WILIS ANACLETO
, sendo importante destacar que ambos estão presos desde a data dos fatos e o panorama não se alterou em favor deles, sobretudo por conta da gravidade concreta dos crimes que lhe são imputados.

Soma-se, ainda, o risco de reiteração delitiva, na medida em que Diego e Wilis possuem condenações definitivas por tráfico de drogas, além de diversos registros de atos infracionais, o que reforça a necessidade da manutenção da prisão provisória para o acautelamento do meio social visando a garantia da ordem pública.

Assim, analisando as circunstâncias do caso e as condições pessoais dos réus, entendo que a única medida capaz de assegurar a ordem pública é a segregação cautelar, sendo desproporcional e inadequada qualquer medida cautelar alternativa à prisão neste momento.

Ante o exposto,
mantenho a prisão preventiva
de
DIEGO VIEIRA NATÁLI e WILIS ANACLETO
, com fulcro nos artigos 311, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal. (...).

Em seguida, foi determinada a suspensão do processo em relação ao réu Hugo Henrique dos Santos (ID 44487010 – processo de referência), tendo em vista que, citado por edital, não compareceu ou constituiu causídico para patrocinar seus interesses.

Na mesma decisão supracitada, o magistrado primevo nomeou defensores dativos para a defesa dos interesses de Diego Vieira Natali e Wesley Prates dos Santos. Assim, destacou que a peça defensiva do paciente será apreciada em conjunto com a resposta à acusação dos demais acusados.

Feitas essas considerações, não verificada irregularidade no regular trâmite da ação penal movida em face do paciente que justifique excesso de prazo para concessão da presente ordem de
habeas corpus,
e presentes os requisitos para manutenção do cárcere cautelar, não reconheço ilegalidade a ser sanada pela presente via.

Ante o exposto, mantendo meu posicionamento quando da análise do pedido liminar,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para denegar a ordem pleiteada.